Tribunal: TJDFT
Processo: 0724468-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0724468-83.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO BEZERRA CORREIA AGRAVADO: ITALO REMO RAPACHI D E C I S Ã O Com fundamento no artigo 998 do CPC, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso interposto por RODRIGO BEZERRA CORREIA, nos termos do pedido de Id. 29426179. Comunique-se ao Juízo de origem. Dê-se baixa no sistema. I. Brasília – DF, 30 de setembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora